Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. GRADEAMENTO DO PILOTIS. AVENTADO CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CORROBORADAS PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE MELHOR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.